Tribunal: TCU
Processo: 008.276/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com número 7668 e códigoUasg 451463 (Objeto: Em 10 de maio de 2025, este parlamentar, ora vereador do Municipio de Manaus esteve pessoalmente no Parque Municipal dos Bilhares, Unidade de Conservação Instituida pela Lei Municipal n° 605/2001, e verificou que as obras para a construção da sede da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade - SEMMAS continuavam sendo executadas, em desacato às determinações proferidas pelo TCE - AM, nos autos do processo n° 15.402/2023, o qual determinava, entre outras medidas:- a imediata paralisação das obras- a demolição das estruturas construídas irregularmente- o ressarcimento aos cofres públicos- a aplicação de multa ao gestor responsávelMesmo diante de tais determinações, a gestão municipal persiste na execução da obra, com grave e continuada degradação ambiental, destruição da vegetação nativa ( incluindo espécies como mogno, ipê e açaizeiros), e descaracterização do parque como espaço publico de lazer e convivência, transformando-o em um canteiro de obras insalubres, com riscos físicos à população.O Laudo Técnico n° 004/2025 da DICAMB/SECEX evidencia o manejo indevido de vegetação nativa e a morte de espécies por intervenção humana sem respaldo legal, configurando grave violação ambiental e potencial dano ao erário.)

Inteiro teor:
Acórdão 1223/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 235 e 237, parágrafo único, do RITCU, c/c o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer da representação, ante o não preenchimento dos requisitos de admissibilidade exigidos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, nos termos abaixo: 1. Processo TC- Processo 008.276/2025-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Prefeitura Municipal de Manaus/AM 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana) 1.5. Representação legal: Elizabet Coimbra Kautsides do Valle (OAB/AM 16.796) 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência ao representante acerca da presente deliberação, remetendo-lhe cópia da instrução inserta à peça 6; e 1.6.2. arquivar os presentes autos, com fundamento no parágrafo único do art. 237, c/c o parágrafo único do art. 235 do RITCU e com o art. 105 da Resolução TCU 259/2014.